Tribunal: TJSP
Processo: 2142172-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA. Manutenção na posse. Presença dos requisitos necessários. Embora seja incontroversa a inadimplência, o agravante edificou uma casa no terreno, tendo, em tese, direito à indenização da construção, pena de enriquecimento ilícito. Consignação em pagamento. Impossibilidade. Incabível, a princípio, a revisão unilateral do certame quanto à forma de pagamento das parcelas.
RECURSO

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA. Manutenção na posse. Presença dos requisitos necessários. Embora seja incontroversa a inadimplência, o agravante edificou uma casa no terreno, tendo, em tese, direito à indenização da construção, pena de enriquecimento ilícito. Consignação em pagamento. Impossibilidade. Incabível, a princípio, a revisão unilateral do certame quanto à forma de pagamento das parcelas.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000729986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2142172-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é agravante DEIVISON
DA SILVA NUNES, é agravado SQ PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142172-33.2020.8.26.0000 -Voto no 40274
2
VOTO No 40274
AGRAVO DE INSTRUMENTO : 2142172-33.2020.8.26.0000
COMARCA
: BARRETOS
AGRAVANTE(S): DEIVISON DA SILVA NUNES
AGRAVADO(S) : SQ PARTICIPAÇÕES LTDA.
MM. JUIZ (A): CARLOS FAKIANI MACATTI
TUTELA ANTECIPADA. Manutenção na posse. Presença dos
requisitos
necessários.
Embora
seja
incontroversa
a
inadimplência, o agravante edificou uma casa no terreno,
tendo, em tese, direito à indenização da construção, pena de
enriquecimento
ilícito.
Consignação
em
pagamento.
Impossibilidade. Incabível, a princípio, a revisão unilateral do
certame quanto à forma de pagamento das parcelas.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
DEIVISON
DA
SILVA
NUNES
interpõe
recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão (fl. 08), proferida
nos autos da “AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C.C. CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO
E
MODIFICAÇÃO
DE CLÁSULA CONTRATUAL”
promovida contra SQ PARTICIPAÇÕES LTDA., que indeferiu pedido
de tutela antecipada para manter o agravante na posse do imóvel, bem
como autorização para que fossem consignadas em Juízo as parcelas
vincendas do preço.
Esclarece, em síntese, embora se encontre em
mora com os pagamentos devidos, estando inclusive sendo alvo de
ação de rescisão de contrato, que no terreno adquirido construiu uma
residência, onde mora com sua família, fazendo jus à manutenção de
sua posse, até porque tem intenção de pagar o que deve. Esclarece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142172-33.2020.8.26.0000 -Voto no 40274
3
que os pagamentos foram cessados após um acidente sofrido, o qual
o impossibilitou de trabalhar, e que a agravada se recusa a receber
as prestações sem a quitação dos valores em atraso (fls. 01/06).
A liminar foi parcialmente concedida.
É o relatório.
Consta que em 15/10/2015, mediante “Termo
de Cessão e Transferência”, o agravante se tornou possuidor de um
terreno localizado à Rua 15,
Rua NBD 24
Luiz Caetano Scannavino, lote 23, quadra M,
loteamento “Nova Barretos II”, objeto da matrícula no 67.545 do CRI
de Barretos.
No imóvel, construiu uma pequena casa, onde
reside com sua família.
Em 2018, sofreu um acidente, que lhe
impediu de trabalhar e suportar os pagamentos devidos.
Alega que tentou resolver o impasse, mas a
requerida se recusa a receber as prestações futuras sem a quitação
dos valores em aberto.
Desta forma, promoveu a presente ação, em
que busca a concessão de liminar para a manutenção de sua posse,
bem como autorização para o depósito judicial das parcelas
vincendas, acenando com a teoria da imprevisão e a necessidade de
revisão do contrato, de molde que as prestações vencidas sejam
remetidas para o final do mesmo.
A tutela foi indeferida, ensejando o presente
agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142172-33.2020.8.26.0000 -Voto no 40274
4
A despeito dos argumentos apresentados, a
rigor o contrato faz lei entre as partes, razão pela qual não é possível
a alteração unilateral do certame.
De qualquer forma, somente após a oitiva da
parte contrária e regular instrução probatória é que Juiz poderá
avaliar se houve fato superveniente apto a justificar a revisão do
pactuado. Por esse motivo, incabível a consignação em pagamento
neste momento das parcelas vincendas.
No entanto, nota-se que a ré promoveu ação
de rescisão de contrato (no 1003792-43.2020.8.26.0066), pedido
que se acolhido importará na reposição das partes ao status quo.
Sendo assim, como o agravante edificou no
imóvel, a princípio teria direito à indenização pelas benfeitorias
realizadas, pena de enriquecimento ilícito da vendedora.
Desta forma, a fim de evitar maiores prejuízos, considero presentes os requisitos para conceder
parcialmente a tutela, tão somente para que o agravante seja
mantido na posse do imóvel até o final da lide.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
agravo.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator